Tribunal: TJSP
Processo: 1039994-67.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Pedido de manutenção de aposentado no plano de saúde oferecido quando da vigência do vínculo empregatício. Cabimento. Exegese do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Beneficiário que contribuiu para o pagamento do plano de saúde por período superior a dez anos. O fato de a empresa estipulante ter migrado de um plano de saúde para outro em nada

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. Pedido de manutenção de aposentado no plano de saúde oferecido quando da vigência do vínculo empregatício. Cabimento. Exegese do artigo 31 da Lei no 9.656/98. Beneficiário que contribuiu para o pagamento do plano de saúde por período superior a dez anos. O fato de a empresa estipulante ter migrado de um plano de saúde para outro em nada altera a contagem do tempo de contribuição do beneficiário, para fins de preenchimento do requisito temporal estabelecido pela legislação de regência. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais, segundo disposições do art. 85, § 11, CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039994-67.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA, é apelado NIVALDO BORGES
TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039994-67.2014.8.26.0506 -
2
VOTO No 15861
APELAÇÃO No: 1039994-67.2014.8.26.0506
APELANTE: FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA
APELADO: NIVALDO BORGES TAVARES
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: ROBERTA LUCHIARI VILLELA
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO
DE PLANO DE SAÚDE. Pedido de manutenção de
aposentado no plano de saúde oferecido quando da vigência
do vínculo empregatício. Cabimento. Exegese do artigo 31
da Lei no 9.656/98. Beneficiário que contribuiu para o
pagamento do plano de saúde por período superior a dez
anos. O fato de a empresa estipulante ter migrado de um
plano de saúde para outro em nada altera a contagem do
tempo de contribuição do beneficiário, para fins de
preenchimento do requisito temporal estabelecido pela
legislação
de
regência.
Sentença
mantida.
SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais, segundo
disposições do art. 85, § 11, CPC/2015. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
509/516, que julgou procedente o pedido formulado pelo apelado, para condenar a
apelante a manter o plano de saúde do apelado e de suas dependentes, nas
mesmas condições de cobertura de assistência médica de que gozavam antes da
dispensa ocorrida em maio de 2010, mediante o pagamento integral do prêmio.
Pela sucumbência, condenou-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039994-67.2014.8.26.0506 -
3
contribuiu para o pagamento do plano de saúde por apenas quatro anos e cinco
meses, de sorte que não tem direito a ser mantido como benefício por tempo
indeterminado. Busca a reforma do decisum.
Recurso tempestivo e regularmente processado, encontrando-se
presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal.
Contrarrazões a fls. 531/533.
Manifestou-se o Ministério Público, opinando pelo não provimento
(fls. 542/548).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições dessa legislação devem ser observadas, notadamente no que tange ao
juízo de admissibilidade recursal.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por NIVALDO
BORGES TAVARES em face de FUNDAÇÃO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA.
O apelado, nascido em 17/03/1959 (fls. 297 60 anos de idade),
prestou serviços à empresaria Brinks Segurança e Transportes de Valores LTDA.
desde 17/03/1987, sendo dispensado sem justa causa em 10/05/2010 (fls. 33).
Aposentou-se por tempo de contribuição em 18/10/2006 (fls. 58/59) e figurava
como beneficiário do plano de saúde operado pela apelante.
Ao solicitar sua manutenção no plano de saúde nos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039994-67.2014.8.26.0506 -
4
moldes anteriormente oferecidos, mediante custeio integral, tal opção lhe fora dada
com prazo determinado apenas até 01/12/2014, motivo pelo qual propusera a
presente demanda.
Na origem, o pedido fora julgado procedente pela r. sentença
contra a qual se insurge a apelante.
Interessante trazer à baila, desde logo, as disposições dos artigos
30 e 31 da Lei no 9.656/98, a fim de se verificar os requisitos legais para obtenção
da benesse:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de
trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que
se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou
sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um
máximo de vinte e quatro meses.
§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva,
obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da
vigência do contrato de trabalho.
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é
assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro
privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto
neste artigo.
§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens
obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas
de trabalho.
§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir
quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa,
não é considerada contribuição a co-participação do consumidor,
única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de
moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou
hospitalar.
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039994-67.2014.8.26.0506 -
5
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento
integral.
§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de
assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão
de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o
pagamento integral do mesmo.
§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão
as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o , 3o , 4o , 5o e 6o do
art. 30
§ 3o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão
as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o e 4o do art. 30.
In casu, a apelante defende que o apelado faz jus a ser mantido
no plano de saúde por apenas quatro anos e cinco meses, pois teria contribuído
para o pagamento do prêmio por período inferior a dez anos.
No entanto, em resposta a ofício a ex-empregadora do apelado
esclareceu que ele aderiu ao plano de saúde ofertado aos funcionários em
29/06/1992 e, desde então, sempre contribuiu com o equivalente a 50% do custo
do benefício, montante que foi descontado de seus vencimentos até abril de 2010
(fls. 495/496).
O fato de a empresa estipulante ter migrado para o plano de
saúde operado pela apelante apenas em 20/12/2005 em nada altera a contagem
do tempo de contribuição do beneficiário, para fins de preenchimento do requisito
temporal estabelecido pelo art. 31 da Lei 9656/98.
Destarte, na ausência de elementos capazes de infirmar a r.
sentença, a sua manutenção in totum é medida que se impõe.
Por fim, considerando o processamento deste recurso já na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, impera fixar honorários advocatícios
no âmbito recursal, conforme estabelece o artigo 85, § 11, da lei adjetiva civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039994-67.2014.8.26.0506 -
6
vigente.
Observados os parâmetros fixados pelo §2o do referido artigo,
majoro os honorários sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora